Tribunal: TJPA
Processo: 0806914-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806914-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ROSIANE PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA PROLATADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. DECRETAÇÃO OFICIOSA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Na linha da jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar” (STJ, HC n. 477.998/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019).

2. O sistema processual penal proscreveu a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória, isso porque, a teor do art. 282, §2º c/c art. 311, ambos do CPP, é indispensável a existência de prévio requerimento de aplicação da medida extrema formulado pelo Ministério Público, pelo querelante ou assistente, ou por intermédio de representação policial, com indicação suficiente dos elementos autorizadores da providência cautelar, sob pena de inviabilizar o deferimento judicial do pleito, como se deu na espécie.

3. Ordem conhecida e concedida para relaxar a prisão preventiva da paciente, decretada à míngua de provocação dos legitimados previstos no art. 311 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/07/2023 a 20/07/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MARIA ROSIANE PEREIRA CORREA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA que decretou e sucessivamente manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal n. 0800316-71.2021.8.14.0068. Na origem, a coacta foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II c/c art. 69, todos do Código Penal (
estupro de vulnerável majorado pela relação de autoridade com a vítima praticado em concurso material
).

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação de ofício da custódia cautelar da paciente, em malferimento a alteração legislativa promovida no art. 311 do CPP pela Lei n. 13.964/2019. Realçam, ainda, a viabilidade de substituição da custódia por cautelares diversas, máxime em razão dos predicados pessoais da coacta e da circunstância de ser mãe de três filhas menores de idade, inclusive uma delas com deficiência.

Nesse contexto, pugnam, ao fim, em sede liminar e no mérito, pelo relaxamento da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida diante em virtude do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 13963542).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente (ID n. 14031602).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não

conhecimento
da ordem, por alegada reiteração de pedido (ID n. 14295937).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Ressalto, ainda, que embora tenha verificado em consulta ao Sistema PJe (1º Grau), que os autos originários foram sentenciados no curso desta impetração (vide Ação Penal n. 0800316-71.2021.8.14.0068, ID n. 94810298), nada obsta que se prossiga na análise do mérito do
mandamus
, porquanto não houve qualquer inovação argumentativa no édito condenatório relativamente a manutenção da custódia preventiva. Incide, no ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de
habeas corpus
ou do recurso em
habeas corpus
dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar
” (STJ,
HC n. 477.998/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/6/2019, cf.
https://bit.ly/40Y1Vsz
).

Em acréscimo, saliento que apesar de a controvérsia ora examinada já ter sido deduzida em prévia impetração sob minha relatoria (vide
HC n. 0800129-05.2023.8.14.0000
, Seção de Direito Penal, DJe de 28/03/2023, cf.
https://bit.ly/44HMN3u
), noto que houve inovação fática correspondente a manifestação do Ministério Público de 1º Grau acerca do requerimento de prisão preventiva objurgado. Sendo assim, afasto a tese levantada pela d. Procuradoria de Justiça no sentido de que esta ação mandamental representa mera reiteração de pedido e
conheço
da ordem impetrada.

A par de tais considerações, tenho que a questão fático-jurídica implicada no presente
mandamus
diz respeito a alegação de que a custódia preventiva da paciente foi imposta à míngua de requerimento dos legitimados elencados no art. 311 do CPP. Além disso, aponta-se a viabilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis da coacta, que é mãe de três filhas menores de 18 (dezoito) anos, sendo que uma delas é pessoa com deficiência.

Assim equacionadas as teses veiculadas na impetração, registro que a legislação de regência tornou indispensável a existência de prévio requerimento de aplicação da medida extrema,
seja ele formulado pelo Ministério Público, pelo querelante ou assistente, ou por intermédio de representação policial, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
, com a demonstração de indícios suficientes dos elementos autorizadores da providência cautelar, sob pena de inviabilizar o deferimento judicial do pleito (vide art. 282, §2º c/c art. 311, ambos do CPP).

Bem examinados os autos da Ação Penal n. 0800316-71.2021.8.14.0068, verifico que durante a fase inquisitorial a autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em face da paciente (vide representação policial ID n. 32740723 e decisão ID n. 32744090 - Pág. 6/7). Posteriormente, a autoridade policial indiciou a coacta e outro investigado, requerendo, na oportunidade,
a decretação da prisão preventiva apenas quanto a este último
(ID n. 32744093 - Pág. 6).
Nada obstante, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente pela aplicação da medida extrema em face de ambos os denunciados (ID n. 30193563 - Pág. 5).

Ao proferir voto no HC n. 0800129-05.2023.8.14.0000, assentei que a manifestação favorável do Ministério Público aliada a legitimação autônoma do órgão para requerer a prisão preventiva afastava a tese de que a custódia fora imposta de maneira oficiosa. Ocorre que, após o julgamento do referido
habeas corpu
s, o Órgão Ministerial de 1º grau expressamente reconheceu que, de fato, inexistiu qualquer requerimento de sua parte solicitando a prisão preventiva da paciente. Eis o teor do esclarecimento oferecido nos autos originários:

“
Ab initio
, insta salientar que a falta de contemporaneidade por si só não autoriza a revogação da prisão, sobretudo se existirem elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar. Nesse sentido, vejamos o julgado:

[...]

Por outro lado, entendo que assiste razão à defesa no que diz respeito a falta de novo requerimento de prisão preventiva intentado pela autoridade policial ou Ministério Público, já que, de fato, a representação pela prisão preventiva da requerente feita pela autoridade policial foi indeferida pelo juízo, consoante fls. 73 do ID nº 32740715, e após isso não houve novo pedido, não podendo, portanto, o juízo decretar de ofício essa medida cautelar. Vejamos o que dispõe o art. 311 do CPP,
in verbis
:

[...]

Percebe-se que no relatório final da autoridade policial foi postulada a prisão preventiva apenas de DYONE CLESON LIMA DE OLIVEIRA, enquanto que em relação a requerente, o nobre delegado apenas a indiciou, sendo que no momento da decisão do juízo fora decretada a prisão de ambos.

Pois bem, considerando que após o advento da Lei nº 13.964/2019 não é mais possível a decretação da prisão preventiva sem provocação das partes, entendo que deve ser deferido o pedido intentado pela defesa.

[...]

Assim, diante do que foi analisado supra, o Ministério Público Estadual, manifesta-se favoravelmente a Revogação da prisão preventiva de
Maria Rosiane Silva Pereira
” (Ação Penal n. 0800316-71.2021.8.14.0068, ID n. 91326900 - Págs. 2/3, grifos nossos).

Ante o quadro, é induvidoso que não há como manter a custódia preventiva da paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, porquanto, na linha da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “embora a Lei nº 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1º, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrível,
o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória”
de modo que “
é ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação
” (
AgRg no HC n. 699.150/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022, cf.
https://bit.ly/3NXO53D
).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO
a ordem para relaxar a prisão preventiva da paciente, permitindo-lhe aguardar em liberdade o deslinde do trâmite recursal vinculado a sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 0800316-71.2021.8.14.0068, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor,
salvo se por outro motivo não estiver presa,
devendo o juízo de primeiro grau adotar as medidas cabíveis e expedir o que for necessário para cumprimento da decisão proferida na presente ação mandamental.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023